Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIDAS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ENVIO DE PIX. MOVIMENTAÇÃO DE QUANTIAS VULTOSAS. CURTO LAPSO TEMPORAL. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DE CONSUMO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. VERIFICADA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO NO APARELHO CELULAR. PERMISSÃO PARA ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ZELO. CULPA CONCORRENTE. CARACTERIZADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preliminares são questões a serem decididas antes do mérito, pois, caso conhecidas, interferem no seu julgamento. No caso, as questões suscitadas como preliminares são, em verdade, questões de mérito, que serão levadas em consideração na hora de decidir o mérito da causa. Preliminares não conhecidas.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
3. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor.
4. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141).
5. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.".
6. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
7. Não se desconhece que, na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa concorrente do consumidor como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso.
8. Na hipótese, o conjunto probatório evidencia a falha na prestação do serviço bancário, porque: 1) as transações efetuadas por suas características, valores e cronologia destoam do padrão de consumo do autor, conforme extrato bancário anexado aos autos; 2) as transações de quantias vultosas ocorreram em curtíssimo espaço de tempo - 5 minutos; 3) o golpe das “falsas centrais de atendimento” não é novo e uma de suas característica é a operação conjunta de contrair empréstimo e, logo em seguida, transferir, por PIX, a totalidade ou boa parte do valor a terceiros, o que impõe aos bancos maior cautela quando transações dessa natureza acontecem.
9. De outro lado, não é razoável atribuir responsabilidade integral ao banco. Da leitura da petição inicial, é possível constatar que a autora, sem a cautela esperada, realizou procedimentos duvidosos em seu aparelho celular, o que foi determinante para permitir o acesso ao aplicativo e a realização das transações questionadas. A informação sobre a existência de golpes com a finalidade de lesar o patrimônio dos consumidores é amplamente divulgada nos mais diversos meios de comunicação - cartilhas bancárias, redes sociais, televisão, rádio. Assim, é de conhecimento comum que não se deve passar informações sigilosas a terceiros, especialmente as relacionadas ao acesso a conta bancária, muito menos instalar aplicativos em seu aparelho celular sem se certificar da sua finalidade.
10. Desse modo, não se ignora a ausência de zelo da consumidora ao permitir acesso aos fraudadores. Todavia, o dano teria sido menor caso o banco tivesse fornecido a segurança esperada e identificado a movimentação altamente suspeita na conta da autora. Em síntese, houve fato (culpa) concorrente da consumidora que contribuiu para o fato danoso, o que traz como consequência a redução do quantum indenizatório.
11. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, mesmo nos casos em que o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu. Não restou demonstrada a ocorrência de nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC, de modo que não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.